Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709910-18.2022.8.07.0018 RECORRENTES: J ROMILTON LOPES MESQUITA, GLEIDE DE FARIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS PARA 2o TENENTE DO CBMDF. EDITAL No 109/22 –ABM/DIREN/DEPCT. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. VAGAS POR MÉRITO INTELECTUAL. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO LQA DA PATENTE. LICITUDE. PARTICIPAÇÃO NO CPO POR FORÇA DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 476/STF. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. Deixa-se de analisar a alegação de violação do princípio da isonomia, por se tratar de inovação recursal. A tese não foi apresentada ao juízo singular e não pode ser ponderada na via eleita, sob pena de supressão de instância. 2. Ao revés do que alegado pelos impetrantes, fica claro que os Limites Quantitativos de Antiguidade – LQA são pressupostos para a composição do Quadro de Acesso – QA. Este último é fase necessária do próprio ato de graduação por antiguidade e por merecimento, de forma que não se vislumbra ilicitude na exigência do edital do certame de participação de somente dos subtenentes da ativa inscritos nos respectivos LQA para as vagas de mérito intelectual. 3. A previsão de vagas por mérito intelectual para a graduação para 2o tenente, constante da alínea “b” do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, não exclui o procedimento legalmente previsto para a promoção, em específico a previsão de que o candidato deve constar do LQA e, por conseguinte, do QA. Entendimento contrário traria a consequência de permitir a participação no CPO para militares inaptos para a graduação almejada, cuja aprovação seria absolutamente inócua. 4. A participação por força de decisão cautelar e a conclusão do curso pelos impetrantes não traduz em direito subjetivo, por se tratar de certame de natureza pública. Não há como cristalizar, por força de decisão judicial, a situação de natureza precária, conforme o Tema de Repercussão Geral 476/STF. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 79, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 12.086/2009, alegando ser incontestável que o legislador adotou apenas dois critérios para preenchimento das vagas no CPO, quais sejam, que metade das vagas fossem ocupadas pelos militares mais antigos e, a outra metade, pelos subtenentes que comprovassem o melhor desempenho intelectual no processo seletivo. Assevera que o órgão julgador, ao analisar a legislação pertinente, teria confundido “procedimento legalmente previsto para a promoção” com “critérios para preenchimento das vagas do Curso Preparatório de Oficiais -CPO”. Sustentam que a turma julgadora, ao decidir, validou ato ilegal do governo local contestado em face da Lei Federal no 12.086/2009, que no caso em exame, é a inclusão do LQA como critério de preenchimento das vagas do Curso Preparatório de Oficiais. Afirmam que a decisão colegiada, ao afastar a aplicação da teoria do fato consumado ao caso em exame, diverge de julgado do STJ sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada KAREN ROURKE SOARES VIEIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 40.947. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 79, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 12.086/2009. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada KAREN ROURKE SOARES VIEIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 40.947. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017